Tribunal: TJPA
Processo: 0809326-56.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809326-56.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS MARTINS PEREIRA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARIA DAS GRACAS MARTINS PEREIRA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Civil. Agravo Interno em Apelações Cíveis. Indenização Por Danos Materiais e Morais. Saques Indevidos de Cotas do Pasep. Má gestão de recursos não comprovada. Ônus da parte autora. Inexistência de ilícito. Improcedência do pedido mantida. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1 - Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada pela Agravante, buscando diferenças de quotas do PASEP, decorrentes de saques não reconhecidos da contra administrada pelo Banco-Agravado.

II. Questão em discussão

2 -
A questão reside em verificar a comprovação da má-gestão do Banco-Agravado sobre o fundo PASEP, por saques não autorizados e pela ausência de atualização dos valores da conta da Agravada, bem como, a configuração do dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3 - O Banco do Brasil S/A é responsável pela administração do PASEP, conforme previsto na Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de ações que discutem saques indevidos ou má gestão de valores, conforme entendimento consolidado Tema 1150 do STJ.

4 - A Agravante é servidora pública federal, lotada no Ministério da Saúde, com ingresso no serviço público em 20/03/1978, e contribuinte do fundo PASEP, sob o número de cadastro 1.067.862.152-4. Consta ainda, que ao diligenciar perante o Banco do Brasil em 19/01/2018, para fazer o saque do benefício por idade (62 anos), solicitou o levantamento do saldo do PASEP, tendo verificado que o Banco-Agravado efetuou diversos saques em sua conta individual, sobrando apenas o montante de R$ 1.750,37 (mil setecentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos).

5 - O Banco-Agravado apresentou demonstrativo com as datas precisas de quando foram realizados os repasses à União (Ministério da Fazenda - 00.394.460/0289-09 e; Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - 00.489.828/0002-36), bem como, à conta de nº 0000007158785 da agência nº 029467, mesma conta salário constante do comprovante de rendimentos da servidora (id. 3827550).

6 - Diante do repasse dos valores à Agravante, cabia a esta comprovar fato constitutivo de seu direito – má gestão dos recursos de sua conta do PASEP, demonstrando que os repasses não constavam de seus contracheques, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7 - Agravo interno conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- Decreto n.º 9.978/2019

- Art. 373, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
:

- Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça;

- (STJ - Tema 1150; STJ - REsp: 1895936, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, Data de Publicação: DJe 21/09/2023; STJ - AgInt no AREsp n. 2.219.849/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023);

- (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800549-06.2021.8.14.0024 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2025)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 a 31 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelações Cíveis (processo n.º 0809326-56.2020.8.14.0301) interposto por MARIA DAS GRACAS MARTINS PEREIRA contra o BANCO DO BRASIL S.A., em razão decisão monocrática de minha relatoria, proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada pela Agravante, buscando diferenças de quotas do PASEP, decorrentes de saques não reconhecidos da contra administrada pelo Banco-Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (id. 21018935):

Assim, sem a demonstração do ilícito, falta elemento essencial para a configuração do dever de indenizar, não sendo possível responsabilizar o Banco-réu por valores a título de PASEP, eis que comprovadamente repassados à servidora por meio da sua entidade pagadora.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA e CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO APELO DO BANCO DO BRASIL, para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido, nos termos da fundamentação.

Em suas razões de agravo interno (id. 22014875), a Autora-Agravante afirma que estão comprovados os saques não autorizados da sua conta vinculado do PASEP, por essa razão, requer o ressarcimento/restituição dos valores indevidamente sacados e/ou desfalcados a título de danos materiais, bem como, a condenação da instituição financeira ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Defende ainda, que o Banco-Agravado tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, que deixou de colacionar os comprovantes de crédito em conta, em folha de pagamento ou de saque por parte da servidora.

Aduz que o STF já sedimentou entendimento no que tange à relação de consumo existente entre instituições financeiras e pessoas físicas, quando, no ano de 2006, julgou a ADIN nº 2591 e, que comprovados os prejuízos suportados pela Agravante, na qualidade de consumidora, há dano moral a ser indenizado, a teor do que prevê a Constituição Federal em seu art. 5º, incisos X, e o Código Civil, em seu art. 186.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo interno no id. 22489855.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno, passando a apreciá-lo.

A questão reside em verificar a comprovação da má-gestão do Banco-Agravado sobre o fundo PASEP, por saques não autorizados e pela ausência de atualização dos valores da conta da Agravada, bem como, a configuração do dever de indenizar por danos morais e materiais.

De início, registra-se que o Agravante reapresenta as teses constantes do seu recurso de apelação, para serem apreciadas pelo colegiado, sem, contudo, trazer elementos capazes de alterar a conclusão do julgado, que reformou a sentença para negar a pretensão autoral, com base na jurisprudência dos Tribunais.

Conforme consignado na decisão agravada, a relação jurídica entre as partes, não está sujeita a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, pois nos termos da Lei Complementar n.º 08/1970, a Instituição Financeira atua na qualidade de gestor e administrador das contas individuais vinculadas ao Fundo PASEP, com a finalidade de operacionalizar um programa de Governo.

A administração de contas individuais com recursos de contribuições do PASEP não é serviço bancário convencional oferecido aos consumidores, sendo certo que os beneficiários das contribuições sequer têm a possibilidade de escolher em qual instituição será mantida suas contas individuais, havendo relação decorrente de obrigação legal imposta ao Banco do Brasil.

Portanto, diante da relação jurídica existente entre as partes, impõe-se o afastamento das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.

No mais, antes de iniciar o exame da comprovação do suposto ilícito praticado pelo Banco-Agravado, necessário à configuração do dever de indenizar, oportuno tecer esclarecimentos sobre o benefício em questão.

O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar n.º 08/1970, que consiste em uma contribuição social de natureza tributária para o financiamento da Seguridade Social, sendo disciplinado pelo art. 239, §3º, da Magna Carta, dispositivo regulamentado pela Lei n.º 7.859/1989 até o advento da mais recente Lei n.º 13.134/2015.

Segundo a redação do art. 5º, da Lei Complementar n.º 8/1970: “O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.”.

Pouco depois, a Lei Complementar n.º 26/1975 unificou, sob a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do PASEP.

Por sua vez, o art. 7º, do Decreto n.º 4.751/2003, dispõe que a gestão do PASEP cabia ao Conselho Diretor do Fundo, cujo representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda e, no seu art. 10 estabelece ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, a obrigação de a fazer a gestão das contas individuais dos participantes do PIS- PASEP.

O Decreto n.º 4.751/2003 foi posteriormente revogado pelo Decreto n.º 9.978/2019, sem alteração significativa nas disposições, sendo oportuno transcrever as diretrizes do art. 12:

Art. 12. Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições:

I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5º da Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970;

II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4º;

III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975 , e neste Decreto;

IV - fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao gestor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos aos repasses de recursos, ao cadastro de servidores e empregados vinculados ao PASEP, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e

V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas no caput de acordo com as normas, as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975, e neste Decreto.

Assim, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como, a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP é atribuída à instituição gestora em apreço.

Destaca-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, em 04/10/1988, a União deixou de depositar valores nas contas do PASEP do trabalhador, limitando-se a sua responsabilidade ao repasse mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º, da Lei Complementar n.º 8/1970.

Nos termos do art. 9º, da Lei nº 7.998/1990, o abono salarial em questão corresponde ao pagamento anual no valor máximo de 01 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), até 02 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base, bem como, que estejam cadastrados há pelo menos 05 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-PASEP ou no Cadastro Nacional do Trabalhador, senão vejamos o teor dos dispositivos legais:

Art. 9º É assegurado o recebimento de abono salarial anual, no valor máximo de 1 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que:

I - tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), até 2 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base;

II - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional do Trabalhador.

Por sua vez, o art. 2º, III da Lei n.º 9.715/1998, que dispõe sobre as contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, estabelece:

Art. 2º

A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente: (...)

III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

Com efeito, é do empregador o ônus de prestar as informações necessárias à formação da conta individual do trabalhador, cujos depósitos retornarão ao patrimônio do servidor na forma de abono anual.

Estabelecidas as balizas legais, passa-se a análise do recurso interposto.

No caso concreto, observa-se que a Agravante pretende realizar o saque das quotas com valores atualizados as quais contribuiu e foram repassadas ao Banco desde o ano de 1987 até a promulgação da Constituição, momento em que passou a vigorar o dispositivo supracitado (id. 3827544).

Consta do caderno processual, que a Agravante é servidora pública federal, lotada no Ministério da Saúde, com ingresso no serviço público em 20/03/1978, e contribuinte do fundo PASEP, sob o número de cadastro 1.067.862.152-4.

Consta ainda, que ao diligenciar perante o Banco do Brasil em 19/01/2018, para fazer o saque do benefício por idade (62 anos), solicitou o levantamento do saldo do PASEP, tendo verificado que o Banco-Agravado efetuou diversos saques em sua conta individual, sobrando apenas o montante de R$ 1.750,37 (mil setecentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos).

Restou incontroverso nos autos a existência dos descontos realizados sobre as rubricas: “AS PAGA-ABONO”, “AS PAGA-RENDIMENTOS”, “PGTO RENDIMENTO FOPAG 00394460028909”, “PGTO RENDIMENTO C/C :2946/0715878”, “PGTO RENDIMENTO CAIXA AG:3024”, “PGTO RENDIMENTO FOPAG 00489828000236” e “ACERTO DISTRIB.RESERVA A MAIOR”; afirmando, a Agravante, que passou a receber anualmente em sua conta corrente, meros rendimentos auferidos com o saldo remanescente já desfalcado.

De fato, analisando as microfilmagens e o extrato referentes à conta individual do PASEP, verifica-se que ocorreram os citados débitos ao longo dos anos. Ocorre que, apesar da afirmação de que tais débitos são indevidos, não se logrou êxito em comprovar quais são as irregularidades ou ilegalidades no repasse de valores.

Isso porque, as rubricas demonstram a transferência (parcela passível de levantamento anual, correspondente aos juros de 3% e ao RLA, nos termos do art. 4º, § 2º, da LC nº 26/1975) da conta individual para a folha de pagamento, restando evidenciado que a Agravada recebeu essa importância no próprio salário, não existindo o alegado prejuízo, tampouco ato ilícito do Banco.

O Banco-Agravado apresentou demonstrativo com as datas precisas de quando foram realizados os repasses à União (Ministério da Fazenda - 00.394.460/0289-09 e; Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - 00.489.828/0002-36), bem como, à conta de nº 0000007158785 da agência nº 029467, mesma conta salário constante do comprovante de rendimentos da servidora (id. 3827550).

Note-se que, conforme informação disponível no endereço eletrônico do Banco do Brasil, os rendimentos do PASEP podem ser pagos por meio de crédito na conta mantida naquela instituição financeira ou diretamente no contracheque dos participantes cujos empregadores firmaram o convênio PASEP-FOPAG com o banco (https://www.bb.com.br/site/setor-publico/beneficios-sociais/pasep/).

Assim, demonstrado o efetivo repasse de valores pertencentes à servidora, seja ao empregador ou diretamente à conta salário, não há como se falar em ilícito por parte do Banco, valendo ressaltar que sequer foram juntados aos autos os contracheques do período, não havendo qualquer indício de que houve apropriação indébita pela Instituição Financeira ou de que os valores foram desviados por terceiros.

Diante do repasse dos valores à Agravante, cabia a esta comprovar fato constitutivo de seu direito – má gestão dos recursos de sua conta do PASEP, demonstrando que os repasses não constavam de seus contracheques, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso representativo da controvérsia, pontuou que cabe aos Tribunais Pátrios, destinatários da prova, aferir se houve de fato violação na conduta por parte do Banco do Brasil, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. (...) 18.
Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ
. Nessa linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15.3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023. CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ - Tema 1150; STJ - REsp: 1895936, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, Data de Publicação: DJe 21/09/2023; STJ - AgInt no AREsp n. 2.219.849/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)

Em casos análogos, onde a parte autora alega a ocorrência de descontos indevidos da conta do PASEP, os Tribunais Pátrios assim vêm decidindo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. ALEGAÇÃO DE RETIRADAS FRAUDULENTAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL . DATA DO EXTRATO. TEMA REPETITIVO 1150/STJ.
MÁ GESTÃO DO BANCO DO BRASIL. PROVA. AUSÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. (...) 6. A análise dos contracheques da parte autora do período coincidente com o período das retiradas é imprescindível para a verificação do dano, que restará caracterizado se nos contracheques não constar anotado o crédito que a rubrica PGTO RENDIMENTOS FOPAG sugere . De igual sorte, o extrato bancário da conta corrente do período reclamado afigura-se imprescindível para a definição do prejuízo, que decorreria da ausência de crédito que a rubrica PGTO RENDIMENTO C/C sugere ter ocorrido. 7.
Recaindo sobre a parte autora o ônus da prova acerca do prejuízo, fato constitutivo do direito à indenização (art. 373, I, CPC), e inexistindo prova nesse sentido, é de se julgar improcedentes os pedidos . 8. A prova em questão tinha natureza documental e era pré-constituída, devendo ser apresentada pela parte autora na inicial, à luz do art. 434 do CPC. Portanto, sem a prova do desfalque, não há como determinar a produção probatória para apuração de eventuais quantias a serem ressarcidas
. 9. Apelação não provida.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0000520-52 .2021.8.17.2110, Relator.: PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 15/04/2024, Gabinete do Des . Paulo Roberto Alves da Silva (3ª CC)

Ementa: CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE. ECONOMIA MISTA. TEMA 1 .150. STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR. INCORREÇÃO. EVIDENTE. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA
. (...). 4. Incumbe ao servidor o ônus da prova quanto à utilização indevida ou falha na atualização dos valores disponíveis nas contas do PASEP. 5. Ausente dúvida razoável quanto à incorreção dos cálculos que instruem a petição inicial, revela-se desnecessário o encaminhamento dos autos à contadoria judicial ou mesmo a realização de prova técnica. 6.
Não demonstrado pela parte autora o alegado equívoco no cálculo de atualização monetária dos valores depositados em sua conta individual do PASEP pela parte ré, ônus este que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), não há que se falar em conduta ilícita que fundamente a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização
. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 0729567-02.2019 .8.07.0001 1830002, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 07/03/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

No âmbito deste Tribunal de Justiça, em processo julgado sob minha relatoria, a 1ª Turma de Direito Público assim se posicionou:

Direito Civil. Apelação Cível. Indenização Por Danos Materiais e Morais. Saques Indevidos de Cotas do Pasep. Legitimidade Passiva do Banco do Brasil S/A. Má Gestão de Valores. Saques Indevidos. Prescrição Decenal. Termo Inicial no dia que o Titular Toma Ciência dos Desfalques. Má-Gestão dos Recursos do PASEP pelo Banco do Brasil não Constatada. Dano Material não Comprovado. Dano Moral não configurado. Recurso Conhecido e Provido. (...) 7.
A rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG" é, na verdade, mera transferência de valores da conta individual do Fundo para a folha de pagamento. Trata-se de um crédito em benefício dela, relativo à parcela do rendimento passível de levantamento anual, nos termos do art. 4º, § 2º, da LC nº 26/1975
. 8. Ausência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da Autora. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800549-06.2021.8.14.0024 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2025)

Neste sentido, destaco o precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. TEMA 1.150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 42/STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CDC NAS RELAÇÕES ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E TITULAR DE CONTA DO PASEP.
MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DO PASEP PELO BANCO DO BRASIL NÃO CONSTATADA. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS DOS OFICIAIS NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AUTORA. VALOR DE BASE INCORRETO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846826-59.2020.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2024)

Desta forma, desconstituída pelo Banco-Agravado a alegação de descontos indevidos, não há qualquer ilicitude na conduta perpetrada pela Instituição Financeira, que apesar de promover descontos na conta individual, procedeu conforme a estrita legalidade e sem qualquer indício de abusividade.

Sem a demonstração do ilícito, falta elemento essencial para a configuração do dever de indenizar, não sendo possível responsabilizar o Banco-Agravado por valores a título de PASEP, eis que comprovadamente repassados à servidora por meio da sua entidade pagadora.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão que reformou a sentença, julgando improcedente o pedido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

De igual modo, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/04/2025